Tribunal: TJMT
Processo: 1021117-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021117-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RICARDO CASTRO ORTEGA - CPF: 537.688.331-00 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), RIDALVA REIS DE SOUZA - CPF: 616.766.831-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV. POLICIAIS MILITARES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO QUE DETERMINA A REUNIÃO DE RECLAMAÇÕES SEM POR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-
Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95.
2-
Extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da decisão de id. 216504258, no cumprimento de sentença no 1021117-44.2023.8.11.0001, do JEFAZ da Capital, que determinou a conexão e reunião de procedimentos de cumprimento de sentença, a preservar a cobrança de valores do Estado, em precatório.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-erro material em relação às partes indicadas na decisão recorrida; - relações jurídicas distintas a justificar a tramitação do cumprimento de sentença em separado; - decisão extra petita.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento recursal.

A decisão proferida pelo juízo de origem não possui caráter terminativo, porquanto se limitou a determinar a reunião dos procedimentos de cumprimento de sentença, sem decisão terminativa.

Na sistemática dos Juizados Especiais, o processo se orienta pelos princípios da oralidade, celeridade e concentração dos atos processuais (
art. 2o da Lei n. 9.099/1995
), o que justifica a previsão de interposição de apenas um recurso oponível contra a sentença (
art. 41 do mencionado diploma
), além dos embargos de declaração (
art. 48
).

Com efeito, a decisão que determinou a reunião dos processos, independentemente da terminologia utilizada, sentença ou decisão, não pode ser objeto de recurso, sendo imprescindível a extinção da fase executiva/cumprimento de sentença para interposição de recurso inominado, caso contrário, o
decisum
detém natureza jurídica meramente interlocutória.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA.
DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. NÃO EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. INOMINADO CABÍVEL SOMENTE EM FACE DE SENTENÇA. ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/1995.
PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. INADIMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.”
(TJSC – 1a TR – RI no 5003415-93.2022.8.24.0064 – rel. Juiz Paulo Marcos de Farias – j. 13/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Exceto no caso de procedência dos embargos à execução, que extingue a execução/cumprimento da sentença, as demais decisões que julgam os embargos não têm natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, pois ausente o seu caráter terminativo
. 2. Recurso não conhecido.”
(TJMT – 1a TR - RI no 0000472-11.2015.8.11.0093 – rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior - j. 04/03/2024 - DJE 08/03/2024). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE DETERMINA A REUNIÃO DE PROCESSOS SEM POR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95. 2- Extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1065913-57.2022.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 19/08/2024 - DJE 23/08/2024). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM O MUNICÍPIO – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PAGAMENTO DEVIDO - EXCESSO NA EXECUÇÃO/
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DO DEVEDOR/IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM POR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingue o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95. Exceto no caso de acolhimento total, dotado do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz que julga os embargos à execução ou a impugnação ao cumprimento de sentença, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso. Extinto o recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1003814-79.2023.8.11.0045 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 15/07/2024 - DJE 19/07/2024). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação.

Nesse sentido:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO deste recurso inominado, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. art. 27, da Lei no 12.153/2009
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC c.c. Enunciado 122/FONAJE, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024